Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO LIMINAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 373, CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, que indeferiu liminar para redução imediata dos alimentos, em sede de revisional ajuizada, diante de situações noticiadas que carecem de maior aprofundamento, dilação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há demonstrada incapacidade financeira do recorrente para pagar os alimentos no caso, à luz dos fatos noticiados unilateralmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa.
4. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios ao filho menor, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade.

5. Nessa fase de cognição sumária, é patente que a alteração dos valores na forma pretendida pelo ora genitor agravante é capaz de gerar prejuízos ao filho, diante do Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, visando a segurança do seu bem-estar físico e psicológico, o que demanda aprofundamento e dilação probatória de modo a resolver a questão de maneira adequada, sem prejudicar o menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incapacidade financeira para pagar alimentos deve ser comprovada por documentos idôneos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.707; CPC, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 1053544, Rela Desa Gislene Pinheiro, DJE 17/10/2017; TJDFT, AC 07037856420178070000, Rela Maria de Lourdes Abreu, DJE 01/08/2017.